Tribunal: TJSP
Processo: 1068333-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Apontamento no cadastro de inadimplentes. Cessão de crédito. Notificação exigida no artigo 290 do Código Civil devidamente realizada. Dívida comprovadamente existente. Licitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício legal de direito. Pedidos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Apontamento no cadastro de inadimplentes. Cessão de crédito. Notificação exigida no artigo 290 do Código Civil devidamente realizada. Dívida comprovadamente existente. Licitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício legal de direito. Pedidos declaratório e indenizatório improcedentes. Litigância de má-fé caracterizada. Penalidade bem aplicada. Multa. Redução para 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. Sentença reformada neste ponto. Art. 85, §11, CPC inaplicável ao caso concreto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068333-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCA MOURA PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068333-17.2019.8.26.0100 -Voto no 9739
2
VOTO No: 9.739
APELAÇÃO No: 1068333-17.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FRANCISCA MOURA PONTES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido
de reparação de danos morais. Sentença de
improcedência. Apontamento no cadastro de
inadimplentes. Cessão de crédito. Notificação
exigida
no
artigo
290
do
Código
Civil
devidamente realizada. Dívida comprovadamente
existente. Licitude da inscrição nos órgãos de
proteção ao crédito. Exercício legal de direito.
Pedidos
declaratório
e
indenizatório
improcedentes. Litigância de má-fé caracterizada.
Penalidade bem aplicada. Multa. Redução para
1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
Sentença reformada neste ponto. Art. 85, §11,
CPC inaplicável ao caso concreto. Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068333-17.2019.8.26.0100 -Voto no 9739
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a autora quer ver reformada a r.
sentença de improcedência proferida nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de
indenização por danos morais. Verba honorária arbitrada em 10%
do valor atualizado da causa. Houve, ainda, imposição de
penalidade por litigância de má-fé. Sustenta, em síntese, ausência
de prova satisfatória da origem do débito bem como da alegada
cessão de crédito. Argumenta que, dada a generalidade, a
documentação carreada pela defesa não se presta para tal fim. Diz
que os argumentos da inicial não foram especificamente
impugnados, salientando que a r. sentença foi proferida com base
em relação jurídica mantida com terceiro. Discorre sobre a
inversão do ônus da prova e reitera a afirmação de que nunca teve
relação jurídica com a apelada. Pede o provimento do recurso,
para que a ação seja julgada procedente, com inversão da
sucumbência e afastamento da penalidade que lhe foi imposta,
por litigância de má-fé.
Recurso admitido no efeito suspensivo.
Não houve oposição o julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068333-17.2019.8.26.0100 -Voto no 9739
4
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
A recorrente ingressou com o presente feito
com o intuito de ver declarado inexigível o débito apontado nos
órgãos de proteção ao crédito a pedido da apelada (fls. 14/15), no
valor de R$ 695,72, com o argumento de que foi surpreendida
com a referida anotação, pois desconhece a sua origem, uma vez
que não foi previamente notificada. Pretendeu, também, ser
indenizada pelo dano moral decorrente da restrição lançada em
seu nome.
A apelada, por sua vez, sustentou que a
dívida apontada no SCPC é originária de operação de crédito
firmada com as Casas Pernambucanas (Arthur Lundgren) e não
adimplida; crédito este que lhe foi cedido. Ao contrário do que
afirma a apelante, a prova documental apresentada pela defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068333-17.2019.8.26.0100 -Voto no 9739
5
afasta qualquer dúvida sobre a existência do negócio jurídico
primitivo.
Como se vê, a dívida não foi firmada
originalmente com a apelada, mas sim com as Casas
Pernambucanas, que cedeu o crédito à empresa recorrida. Restou,
portanto, incontroversa a origem do débito.
Diante da cessão de crédito noticiada, não
se olvida da exigência prevista no art. 290 do Código Civil, de
demonstração, por meio de prova eminentemente documental, de
notificação do devedor acerca da cessão do crédito.
No caso, esta prova veio aos autos (fls.
55/56) e foi encaminhada para o mesmo endereço indicado pela
apelante no ato da contratação do serviço junto à cedente do
crédito. Mas, mesmo que assim não fosse, sobre o tema, oportuna
é a lição de Silvio Rodrigues: “A notificação feita ao devedor
constitui maneira veemente e indubitável de dar-lhe ciência da
transmissão do crédito, bem como de vinculá-lo à nova relação
jurídica. Antes dela o ajuste entre o cedente e o cessionário não
lhe diz respeito e a própria lei proclama que a cessão de crédito
não tem eficácia em relação ao devedor, senão quanto a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068333-17.2019.8.26.0100 -Voto no 9739
6
notificada (CC, art. 290, 1a parte). Por conseguinte, tal ato,
embora não seja elementar na cessão, representa meio
indispensável para que o negócio, originalmente ligando cedente
e cessionário, passe a prender também o cedido. Procura-se
desta maneira dar ciência oficial ao cedido de que o crédito
objeto da cessão tem novo titular”.1
Com efeito, a inexistência da notificação a
que alude o artigo 290 do Código Civil, na sua expressa dicção,
apenas tem o condão de tornar ineficaz a cessão de crédito em
relação ao devedor. O preceito trabalha no plano da eficácia e não
nos planos da existência e da validade. Assim sendo, a cessão de
crédito operada entre o credor cedente e o cessionário existe e é
válida, mas somente produzirá todos os seus efeitos perante o
devedor cedido após a sua regular notificação. E esta notificação
tem por escopo evitar que o devedor pague mal, ou seja, pague a
quem não seja o seu atual credor.
Mister se faz destacar que a falta de
notificação da cessão à apelante não tem o condão de nulificar o
apontamento negativo, tampouco exonerá-la da obrigação de
1 (Direito Civil, 32 ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p.96/97)”. Apud Carlos
Henrique Abrão Cristiano Imhof, in Código Civil Interpretado, 3a ed., Ed.
Conceito Editorial, 2010, nota 1 ao artigo 290, p. 354.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068333-17.2019.8.26.0100 -Voto no 9739
7
adimplir o seu débito.
Frise-se que, com a vinda da contestação e
documentos,
restou
comprovada
a
cessão
do
crédito,
oportunidade em que a apelante tomou conhecimento inequívoco
da cessão, restando cumprido o requisito da notificação por
escrito.
Reza o art. 493 do CPC: “Se, depois da
propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao
juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da
parte, no momento de proferir a decisão”.
Assim, embora quando do ingresso desta
demanda a apelante afirmasse não ter ciência da origem do
débito, após a citação do apelado e com a vinda aos autos da
contestação e documentos, tornou-se inequívoca a ciência dela
acerca da cessão de crédito operada. Com efeito, a partir de então,
tornou-se sabedora da origem da dívida e do seu não pagamento.
Deste modo, evidente que o débito existia e continua existindo.
Frise-se que, muito embora o termo de
cessão de crédito não aponte especificamente quais foram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068333-17.2019.8.26.0100 -Voto no 9739
8
créditos cedidos, o comunicado do Serasa (fls. 55), indica
precisamente que refere-se a dívida vencida em 11/05/2015,
relativa a 'crédito pessoal' e o documento de fls. 59/62 demonstra
que a apelante firmou com a Casas Pernambucanas contrato de
mútuo. A contratação não foi negada e não veio aos autos prova
da quitação.
Ora, a prova da quitação se faz pelo
comprovante de pagamento e, no caso, ele não foi apresentado.
Neste contexto, inadimplente era a apelante
em face do credor originário (Casas Pernambucanas) e, agora,
igualmente é inadimplente diante do cessionário do crédito.
Diante das provas colacionadas, não havia
mesmo que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em
dano moral. De fato, a prova milita em favor da apelada, de modo
que, ao informar o inadimplemento aos órgãos de proteção ao
crédito, agiu no exercício regular de direito. Assim, a
improcedência da demanda mostrou-se acertada.
No mais, é certo que, ao ajuizar a demanda,
a autora alegou que desconhecia a origem do débito. Contudo, em
réplica, oportunidade em que poderia se manifestar sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068333-17.2019.8.26.0100 -Voto no 9739
9
documentação apresentada pela defesa, insistiu na ilegalidade da
cobrança, limitando-se a afirmar que a prova apresentada pela
defesa não seria capaz de validar os argumentos da ré e requereu a
procedência da demanda.
Assim, ao insistir na tese de inexigibilidade
do débito, evidente que agiu a autora, não só de forma temerária,
como também usou o processo para alcançar objetivo ilegal.
Tal situação faz transparecer sua própria
torpeza e não poderia passar incólume, porque a parte não pode,
sem maiores consequências, utilizar-se inadequadamente da
máquina judiciária para buscar reconhecimento de direito que, na
hipótese, sabia ser inexistente.
Nestas circunstâncias, a penalidade foi bem
aplicada, cabendo salientar que o intuito da sanção é coibir
condutas como a da autora, atentatórias à dignidade da justiça.
No entanto, relativamente à multa fixada,
embora observado o percentual previsto no art. 81 do CPC,
entendo excessivo e desproporcional para o caso em estudo,
considerando as condições financeiras da apelante (auxiliar de
limpeza, desempregada, residente em bairro periférico da cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068333-17.2019.8.26.0100 -Voto no 9739
10
de São Paulo/SP, com predominância de população de baixa
renda). É certo que o intuito da medida é coibir condutas como a
da autora, atentatórias à dignidade da justiça, contudo não pode
ser exagerada a ponto de levá-la a situação de penúria.
Assim,
em
face
do
princípio
da
razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor da multa
para 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
De se observar que, de acordo com previsão
normativa do §4o, do artigo 98 do CPC: “A concessão da
gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final,
as multas processuais que lhe sejam impostas”. Razão pela qual a
apelante, ainda que beneficiária da gratuidade, deverá pagar a
multa que lhe foi imposta.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
parcial provimento ao recurso para reduzir o percentual fixado a
título de multa, mantida no mais a r. sentença tal como proferida.
DÉCIO RODRIGUES
Relator